Tribunal: TJDFT
Processo: 0741513-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. Bloqueio de valores em conta BANCÁRIA. Remanescente de salário. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de supressão do defeito apontado. 2.1. Recurso acolhido singelamente para a finalidade de prestar os esclarecimentos devidos, sem a atribuição de efeitos infringentes.
3. Embargos conhecidos e providos.